Tribunal: TJBA
Processo: 8056704-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056704-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAFIRA TRANSPORTES E ARMAZENS LIMITADA - ME

Advogado(s): DANILO SANTOS SILVA, AYRA MEIRA MIRANDA ARAUJO FREIRE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS DE PERÍCIA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDOS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária e condicionou o prosseguimento de perícia de engenharia civil ao pagamento de honorários periciais nos autos de Embargos à Execução nº 0339401-56.2016.8.05.0001 ajuizados em face do Município de Salvador.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pela pessoa jurídica Agravante comprova, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua atividade empresarial, nos termos da Súmula 481 do STJ.
III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido a pessoa jurídica em casos excepcionais, desde que comprovada, de forma inequívoca, a situação de necessidade, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras.

4. A documentação contábil apresentada pela Agravante, embora indique resultados negativos, não comprova de forma robusta a impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente considerando que parte considerável do passivo é composta por dívida de natureza tributária.

5. Os protestos de títulos demonstram que as anotações derivam de débitos também tributários, o que fragiliza a alegação de hipossuficiência financeira por ausência de prova robusta nesse sentido.

6. A determinação de recolhimento dos honorários periciais constitui mero impulsionamento processual, tendo sido garantido às partes o contraditório e a ampla defesa no arbitramento da verba.

IV. D
ispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Pedido de atribuição de efeito suspensivo prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento. Indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita mantido. Tese de julgamento: "1. A pessoa jurídica pode fazer jus ao benefício da gratuidade judiciária em casos excepcionais, desde que comprovada, de forma inequívoca, situação de necessidade, não bastando a mera apresentação de balanços patrimoniais deficitários ou a existência de endividamento tributário. 2. A determinação de recolhimento de honorários periciais constitui regular impulsionamento processual, não configurando ilegalidade quando garantido o contraditório e a ampla defesa."
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, art. 98; Lei nº 1.060/50, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJRS, Apelação Cível nº 50832487120248210001, 24ª Câmara Cível, Rel. Fernando Flores Cabral Junior, j. 10/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8056704-08.2025.8.05.0000, sendo Agravante Safira Transportes e Armazéns Ltda ME e Agravado Município de Salvador, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e
negar
provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator